Tribunal: TJSP
Processo: 2051600-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Habilitação de Crédito - Inventário – Decretação da prescrição – Impossibilidade - Não havendo concordância dos herdeiros com o pagamento do crédito, não pode o juiz decidir sobre sua validade ou mesmo reconhecer a prescrição, por refugir à esfera de conhecimento do inventário, mas somente remeter a parte habilitante à via ordinária, e entendendo não comprovada ou não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Habilitação de Crédito - Inventário – Decretação da prescrição – Impossibilidade - Não havendo concordância dos herdeiros com o pagamento do crédito, não pode o juiz decidir sobre sua validade ou mesmo reconhecer a prescrição, por refugir à esfera de conhecimento do inventário, mas somente remeter a parte habilitante à via ordinária, e entendendo não comprovada ou não exigível a obrigação, deixar de determinar a reserva de bens em poder do inventariante, até porque, acaso reconhecida a obrigação posteriormente e feita a partilha, cada herdeiro responde nos limites de sua quota parte da herança – Recurso provido em parte.